Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. PRÁTICA DE NOVA FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE REMANESCENTE DE REDUÇÃO ANTERIOR. ART. 127 DA LEP. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ABRANGÊNCIA, A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1. Na hipótese de futura falta grave, a nova revogação deverá considerar a contagem dos dias remidos após a data da infração disciplinar anterior, ou seja, o remanescente do tempo remido objeto de perda anterior não pode novamente sofrer redução. Inteligência do art. 127 da LEP. Precedentes do STJ.

2. A incidência da perda dos dias remidos sobre o período remanescente de remição que já foi objeto de desconto anterior, mesmo que limitada ao máximo de 1/3, configura indisfarçável bis in idem.

3. Recurso provido.